Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0703161-76.2022.8.07.0020 EMBARGANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME EMBARGADO: LUANA BARBOSA ALVES, EDILAINE BARBOSA ALVES DESPACHO Intimem-se as embargadas para, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos no ID no 62173216. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007